Tribunal: TJSP
Processo: 1006559-84.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE DE PERCURSO – LESÕES NO OMBRO E NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLESTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE DE PERCURSO – LESÕES NO OMBRO E NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLESTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Recurso desprovido, com observação.